Tribunal: TCU
Processo: 031.235/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação acerca de indícios de irregularidades em licitação eletrônica para exploração de espaços publicitários e promocionais no Aeroporto de Congonhas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Senador Major Olímpio, a noticiar supostas irregularidades na licitação eletrônica 46/LALI-2/SBSP/2020, no âmbito da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), cujo objeto é a exploração comercial dos espaços publicitários e promocionais nas dependências do terminal de passageiros do aeroporto de São Paulo/Congonhas - Deputado Freitas Nobre - SBSP. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, caput e §1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. referendar a medida cautelar concedida em 3/10/2020, por meio da decisão à peça 31; 9.2. restituir o processo à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), para registro no sistema do apensamento dos processos TC Processo 031.386/2020-2 , TC Processo 031.476/2020-1 e TC Processo 031.484/2020-4 aos presentes autos e prosseguimento da fase de instrução, nos termos da decisão do relator à peça 31; 9.3 dar ciência do presente Acórdão à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), informando que o teor integral desta deliberação será disponibilizado no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças processuais poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br, opção "vista eletrônica".